Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-17.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007034-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), NATALIA RODRIGUES CARRIJO - CPF: 049.212.651-86 (RECORRIDO), THAIS CAROLINE LANSONI - CPF: 450.592.518-88 (ADVOGADO), ANANDA RODRIGUES - CPF: 054.377.691-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007034-17.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Recorrida: NATALIA RODRIGUES CARRIJO.

Data do Julgamento:
22/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA -
COBRANÇA INDEVIDA DE
SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, isso porque, não ficou comprovada a legitimidade das cobranças noticiadas na exordial, aliada a inercia da requerida em solucionar a lide na esfera administrativa.

2.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5.

Comprovado a inexistência de repasse dos valores informados na exordial, é devido às restituições, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé da requerida.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora a partir da citação, bem como, ao pagamento do
R$ 220,72
(duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos) por danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados da sentença.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que é usuária dos serviços de telefonia prestados pela requerida, contudo, verificou que a reclamada passou a efetuar cobrança nas faturas de serviço não contratado denominado “Serviços Digitais”.

Sustenta que entrou em contato com a requerida no intuito de solucionar a lide na esfera administrativa, conforme os números de protocolos anexos na inicial (20238874215612,20238886661993 e 20238886638420), porém, não obteve êxito.

Na alegação de cobrança de serviços não contratados cabe à empresa prestadora do serviço à prova da contratação, o que não veio aos autos.

Ademais, deixou de impugnar os números de protocolos mencionados na inicial, o qual comprova a tentativa do consumidor de buscar, administrativamente, o cancelamento das cobranças.

Como é sabido, cabe a recorrente comprovar a legitimidade das cobranças na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Por fim, no que diz respeito aos danos materiais sofridos pela reclamante, entendo que deve ser mantido como determinado na sentença, restituição na forma simples, uma vez que não ficou configurada a má-fé do reclamado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023